Tribunal: TJDFT
Processo: 0728212-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. As circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar.

2. Verificada a tentativa do réu de embaraçar as investigações, deve ser mantida a prisão preventiva.

3. Insuficiente a decretação de medida cautelar diversa da prisão quando o paciente reside no imóvel onde supostamente é praticado o delito.

4. Ordem denegada.